Tribunal: TJBA
Processo: 8049485-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049485-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: LORENA TELLES MENEZES DIAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DO
TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014.
TÉCNICO
JUDICIÁRIO –
APROVAÇÃO EM
339
º LUGAR.
VACÂNCIA DE CARGOS
ALCANÇAM
A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO
. PRETERIÇÃO PRESUMIDA
. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº
88049485-09.2023.8.05.0001
, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravada,
LORENA TELLES MENEZES DIAS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator